Tribunal: TJMT
Processo: 1003835-80.2020.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003835-80.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), E R BOCALAN RICALDES - ME (APELADO), ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES - CPF: 352.773.941-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO — PROTESTO JUDICIAL — INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 174, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — OBSERVÂNCIA — DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA CONVERSÃO EM EXECUÇÃO FISCAL — INADMISSIBILIDADE — NULIDADE DA SENTENÇA — VERIFICAÇÃO — RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM — NECESSIDADE.

O protesto judicial é admitido como forma de interromper a prescrição da pretensão executiva do crédito tributário, consoante dispõe o artigo 174, parágrafo único, II, do Código Tributário Nacional. Portanto, presente o interesse de agir, não se mostra admissível determinar a emenda da inicial para conversão do procedimento em execução fiscal, a impor a nulidade da sentença que extinguiu o feito por ausência de pressupostos processuais.

Recurso provido. Sentença anulada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES, contra a sentença proferida pela Excelentíssima juíza de Direito, Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto, na ação n.º 1003835-80.2020.8.11.0006, ajuizada em desfavor de
E R BOCALAN RICALDES - ME
,
cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da comarca de Cáceres, MT, que
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito
, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID.

167304586):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Aclaratórios interpostos pelo MUNICIPIO DE CACERES, aduzindo omissão/contradição na decisão que determinou a emenda à inicial, no sentido de converter a presente ação em Execução Fiscal.

Desnecessária a intimação da parte embargada, eis que ainda não citada/notificada.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e decido.

É caso de não conhecimento dos Aclaratórios.

Conforme expressamente dito na decisão “o despacho inicial no feito executivo, igualmente ao protesto intentado, possui o condão de interromper a prescrição tributária mesmo que haja arquivamento provisório dos autos, porque a citação não realizada será imputável ao Poder Judiciário.”

Desse modo, é cristalino que a razão do julgamento foi suficientemente explicitada na decisão embargada, não sobrevindo nenhum elemento que pudesse dar azo à reconsideração.

Ora, os embargos de declaração, de que trata o art. 1.022 do CPC, possuem por finalidade exclusiva provocar o saneamento de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade eventualmente existentes na decisão objurgada, não se prestando à mera rediscussão de matéria já apreciada.

Ressalta-se que a data de interrupção da prescrição tributária, em caso de eventual ajuizamento de ação de execução fiscal referente aos créditos fazendários protestados nesta ação, retroagirá à data da propositura deste feito, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 174 do Código Tributário Nacional.

Por fim, verifico que a Fazenda Pública, devidamente intimada, não atendeu ao chamado e deixou de emendar a inicial, ônus que lhe incumbia, de sorte que a extinção do feito por ausência de pressuposto válido e regular para o prosseguimento do feito é medida impositiva.

Veja que os Embargos de Declaração somente possuem o condão de interromper o prazo para interposição recursal, mas não possuem efeito suspensivo referente ao feito.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NÃO RECOLHIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO PRÉVIO NO PRAZO ESTABELECIDO NO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SUSPENDEM O CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Adotando a tese de que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, o não recolhimento da complementação do depósito preliminar pela autora dentro do prazo estabelecido na decisão dos autos da Impugnação ao Valor da Causa de nº 99790/2014, conduz para a extinção do processo, sem resolução do mérito. Sem que tenha a agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém instale a divergência.

(TJ-MT - AGR: 01557872020158110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/03/2016, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/03/2016)

Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a)

NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e JULGAR EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do NCPC;

b)

Sem custas e sem honorários na forma da lei;

c)

Restituam-se os prazos;

d)

Após transitada em julgado a sentença e cumpridos todos os seus comandos, arquive-se o feito com as baixas e anotações de praxe;

e) Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se.”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que
“
(...)a
Ação de Protesto Judicial objetiva interromper a prescrição tributária baseando-se no art. 174, parágrafo único, inciso II do CTN
”.

Ressalta
“(...)n
essa senda, torna legítimo o pleito e a via eleita o fato de que os valores protestados na presente ação não alcançam o piso encontrado no art. 1.199 da Seção 15 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado, tornando, por consequência, necessário o ajuizamento do Protesto Judicial para a não ocorrência de prejuízo ao erário”.

Ao final, requer:

“(...)

a) O recebimento do presente recurso;

b) O provimento do presente recurso para reformar a sentença de 1ª instância com o consequente prosseguimento do Protesto Judicial, com a notificação dos Requeridos para pagarem, no prazo legal

c) A intimação do Apelado para que, querendo, apresente suas contrarrazões no prazo legal.

Nestes termos, pede e espera deferimento (...)”.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES, contra a sentença proferida pela Excelentíssima juíza de Direito, Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto, na ação n.º 1003835-80.2020.8.11.0006, ajuizada em desfavor de
E R BOCALAN RICALDES - ME
,
cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da comarca de Cáceres, MT, que
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito
, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (ID.

167304586)
.

Da análise do processo, verifica-se que parte apelante ajuizou, em
06.07.2020
, a
presente ação de protesto judicial
, visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na certidão n.º 1717/2020, cujo valor alcançava a importância de R$ 1.108,05 (mil e cento e oito reais e cinco centavos), referente a taxa de fiscalização do funcionamento.

Ao receber a inicial na data de 06 de julho de 2020, foi proferida a seguinte decisão:

“(...) Defiro o Protesto Judicial nos termos do art. 726, § 2°, e 729, ambos do CPC.

Efetivada a notificação, atentando-se às modalidades previstas na legislação processual vigente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Em caso de não localização do notificado, intime-se o notificante para que apresente novo endereço no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se (...)”
(ID. 167304580).

Contudo, em 24 de agosto de 2020, o Juízo chamou o feito à ordem, cujo teor da decisão é o seguinte:

“(...) Chamo o feito necessariamente à ordem.

Melhor refletindo sobre a questão, observa-se que a CDA em cobrança constitui título executivo extrajudicial, cuja Fazenda Pública possui ao seu dispor a possibilidade de ingresso com a competente ação de Execução Fiscal.

Ressalta-se que a execução fiscal compreende maior amplitude de medidas para persecução da dívida, incluindo-se a possibilidade de penhora e demais constrições sobre bens do devedor quando alcançar o valor mínimo autorizado.

Ademais, o despacho inicial no feito executivo, igualmente ao protesto intentado, possui o condão de interromper a prescrição tributária mesmo que haja arquivamento provisório dos autos, porque a citação não realizada será imputável ao Poder Judiciário.

(...)

Assim sendo, à evidência, não há interesse de agir/ utilidade da demanda nos presentes autos, eis que a Fazenda Pública possui ao seu dispor ação mais eficaz e que interrompe a prescrição, como pretende.

Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Intime-se a Fazenda Pública para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, convertendo a presente ação em execução fiscal, sob pena de extinção do feito;

b) Com a emenda, retifique-se o feito para Execução Fiscal;

c) Havendo ou não manifestação da Fazenda Pública, mandem os autos conclusos. Cumpra-se. (...)”.

(ID. 167304583).

Contra essa decisão, o Município de Cáceres opôs embargos de declaração (ID. 167304584). Por conseguinte, na data de 15 de setembro de 2020, o Juízo não conheceu dos embargos de declaração e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil (ID. 167304586).

Atenta a questão posta, observa-se que
a despeito do Município de Cáceres propor
ação de protesto judicial

na forma do artigo 726, § 2º, do Código de Processo Civil,

requereu, também, nos termos do artigo 8º, I, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980,
“
a citação do requerido(a) e seu cônjuge, se casado(a) for do inteiro teor da

presente ação, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar o principal acrescido de juros, multa de mora e outros encargos indicados na Certidão de Divida Ativa, além das despesas processuais e honorários advocatícios a serem fixados por Vossa Excelência, tudo sujeito a serem penhorados ou arrestados tantos bastem à garantia do principal e acessórios cientificando-o(a) do prazo legal para, querendo, opor embargos
”
. Ademais, na forma do artigo 303 do Código de Processo Civil, requereu a
“
tutela antecipada para conceder arresto/online no valor da dívida, a fim de garantir resultado útil do Processo
”,
e demais atos de constrição (petição inicial, ID. 167304578).

Vê-se que, ocorreu uma cumulação de ritos. Todavia, no protesto judicial cabe ao credor fazer, tão somente, o pedido de citação do devedor para que se tenha ciência acerca da ação e sua finalidade, vedado qualquer outra pretensão, porquanto este procedimento constitui mero instrumento para comunicação de vontade. Assim, não se mostra juridicamente possível requerer atos de constrição, bem como tutela antecipada no procedimento de protesto judicial.

Por outro lado, concluo que, na hipótese, o Juízo de Primeiro Grau poderia ter oportunizado a emenda da inicial para adequação do rito de protesto judicial ou para que o apelante escolhesse outro procedimento; e não impor a emenda para conversão em ação de execução fiscal e, em consequência, extinguir o feito por ausência de pressupostos processuais.

É certo que, o protesto judicial é um procedimento especial de jurisdição voluntária previsto no Código de Processo Civil, no qual haverá o exaurimento do rito com a realização da citação válida:

“Art. 726. Quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito.

§ 1º Se a pretensão for a de dar conhecimento geral ao público, mediante edital, o juiz só a deferirá se a tiver por fundada e necessária ao resguardo de direito.

§ 2º Aplica-se o disposto nesta Seção, no que couber, ao protesto judicial”.

No caso, alega o Munícipio de Cáceres que a
“
ação de protesto judicial objetiva interromper a prescrição tributária
”,
já que
"
os valores protestados na presente ação não alcançam o piso encontrado no art. 1.199 da Seção 15 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado, tornando, por consequência, necessário o ajuizamento do Protesto Judicial para a não ocorrência de prejuízo ao erário
"
(ID. 167304587).

Verifica-se que o crédito tributário no montante de R$ 1.108,05 (mil e cento e oito reais e cinco centavos) (ID. 167304579), encontra óbice no Provimento n.º 37/2021, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, que determina o arquivamento provisório das execuções fiscais de valor inferior ao equivalente a quinze (15) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF-MT).

De fato, incontáveis são as execuções fiscais que após o arquivamento provisório, nos termos do Provimento n.º 37/2021, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, são extintas pela ocorrência da prescrição intercorrente. E nestes casos, a maioria dos recursos de apelação não ultrapassam o juízo de admissibilidade, em razão do valor de alçada, previsto no artigo 34 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Quanto à interrupção da prescrição da pretensão executiva, o artigo 174 do Código Tributário Nacional, dispõe:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe
:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II -
pelo protesto judicial
;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Dessa forma, resta evidenciado o interesse de agir do apelante, porquanto é possível utilizar o protesto judicial com a finalidade de interromper o prazo prescricional.

É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) protesto judicial feito pelo contribuinte interrompe o prazo prescricional, pois aplica-se, por analogia permitida pelo art. 108, I, do CTN, o disposto no art. 174, parágrafo único, II, do mesmo Diploma legal, que admite o protesto judicial como forma de interromper a prescrição para a cobrança do crédito tributário" (REsp 1.739.044/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/11/2018). Precedentes. (...) (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp nº 1465785/SP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2019).

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença e, em consequência, determinar o retorno dos autos à primeira instância
para que seja dado regular prosseguimento ao protesto judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024